Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741049-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAGNER CIPRIANO DE ALMEIDA AGRAVADO: AUTO LU'S COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fagner Cipriano de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da que, nos autos da ação possessória (processo n. 0712283-98.2021.8.07.0004), deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora Auto Lu’s Comércio de Automóveis Ltda. no tocante ao imóvel inserido em área comercial de 7.937,83m2, localizada à DF 480Km 1,8 Condomínio Residencial Park do Gama Lote Área Especial – Gama/DF. Em suas razões recursais (ID 31640720), o agravante aduz que, em agosto de 2021, adquiriu o imóvel de boa-fé de Galeb Baufaker Junior, conforme escritura pública de posse e transferência onerosa. Assinala que o imóvel estava desocupado e que, somente em setembro de 2021, iniciaram-se obras no local. Alega que a autora aponta que “a cadeia sucessória iniciou com um contrato de compra e venda adquirido de Galeb Baufaker Junior onde em 2007, por meio da ação de reintegração de posse n° 0001984-94.2007.8.07.0004 valendo ressaltar, julgado à revelia do Sr. Galeb, o Sr. Wagner Pinto Rocha foi mantido na posse do bem”, mas o imóvel objeto da presente ação possessória não corresponde à reportada área. Assinala que houve manobra artificiosa para acarretar a sobreposição das áreas. Comenta que o carnê concernente ao IPTU apresentado pela autora indica endereço que não se coaduna com o imóvel adquirido pelo ora agravante. Destaca que o procedimento de aprovação para instalação de posto de gasolina, iniciado em 2001 e com última manifestação em 2016, e o respectivo alvará de construção demonstram a continuidade da posse e a propriedade de Galeb Baufaker Junior, mormente porque o “local foi alvo de vistorias e visitas técnicas dos órgãos governamentais envolvidos, sempre com interveniência do Sr. Galeb, o que demonstra sua responsabilidade por cumprir e responder por todo o processo”. Abaliza que, nos autos da execução n. 2006.01.1.126151-4, Wagner Pinto da Rocha comunicou, em 2007, que Galeb Baufaker Junior era proprietário de áreas de 12,90 hectares e de 2,08 hectares, totalizando 14,98 hectares. Sustenta que, de acordo com o carnê do IPTU, a área do endereço descrito como “CD R PARK GAMA, LT CIRC, LOCALIDADE DO IMOVEL CONDOMINIO, FCI NUMERO 01595-05/10/2005, inscrição n. 49399586” possui área de 32.000m2 e não de 7.937,83, como alega a autora, ora agravada. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 31646368). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, muito embora se observe, pela própria natureza da providência determinada na decisão agravada, o perigo de dano à parte recorrente, não se verifica, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de seu direito e, por conseguinte, a de provimento do recurso. Isso porque se evidencia, em uma análise prévia, a posse da autora, ora agravada, sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, especificamente a partir do exame dos instrumentos particulares de compromisso de compra e venda entabulados em 2011 e 2012, com aquisição dos direitos concernentes ao bem pela recorrida, tendo como promissário vendedor Wagner Pinto da Rocha. Além disso, vislumbra-se que foram ajuizadas outras ações possessórias em momentos distintos e o resultado obtido manteve Wagner Pinto da Rocha na posse do bem (processo n. 2007.04.1.0019533-0) e reintegrou a posse da ora agravada (processo n. 2015.04.1.010036-0), o que confere idoneidade, de plano, à cadeia possessória coligida aos autos. Não bastasse, há, ao menos neste instante, indícios de esbulho possessório contra a recorrida e perpetrado pelo ora agravante, verificado a partir dos boletins de ocorrência juntados à ocasião da petição inicial. Desse modo, conjecturados, em um juízo prévio, os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse à autora, ora agravada, e diante da indispensável cumulatividade dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, não evidenciados a contento no presente recurso, não há falar em concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora